Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-36.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500647-36.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante/apelado
ANDERSON DE OLIVEIRA HOTERO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao apelo da defesa e, por outro lado, deram provimento ao apelo
ministerial, nos termos do v. Acórdão., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
2
VOTO No 42.248
APELAÇÃO No 1500647-36.2018 Porto Feliz
APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA HOTERO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 75/77, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Feliz, Anderson de Oliveira
Hotero, por infração ao artigo 129, § 1o, inciso III, na forma dos §§ 9o
e 10, do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e dois
(02) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena
corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de
serviços à comunidade.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública.
Aquele postulando a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal culposa ou
vias de fato. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 92/99).
Esta, por sua vez, pleiteia a cassação da substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 102/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
3
As contrarrazões encontram-se às fls. 108/110 e 114/118.
A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls.
140/145, opinou pelo provimento do apelo ministerial e improvimento
do recurso defensivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso ministerial comporta provimento, improvendo-se,
por outro lado, o apelo defensivo, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pela portaria,
boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, documentos todos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
É dos autos que o apelante teria ofendido a integridade
corporal de sua ex-namorada Karolen Mirela Bruno das Dores,
causando-lhe
lesões
corporais
graves,
consubstanciadas
em
debilidade de função (mastigatória).
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
4
irrefutável.
Com efeito, a vítima Karolen Mirela Bruno das Dores
declarou ter namorado com o réu por aproximadamente um (01) ano
e meio. Em razão do comportamento grosseiro e estúpido do
denunciado, a ofendida deu fim ao relacionamento. Ocorre que, na
data dos fatos, o réu e seu irmão Gustavo foram até a casa de
Karolen. Na oportunidade, o acusado puxou a vítima pelos cabelos e,
em seguida, tentou enforcá-la. A vítima conseguiu dar um murro em
Anderson e se soltar. Ato contínuo, ele a puxou pela blusa,
empurrando-a em cima de botijões de gás que estavam naquelas
proximidades. Não satisfeito, foi para cima dela e lhe desferiu um
soco na boca, resultando na perda de dois dentes, que foram
arrancados com raiz.
Por sua vez, em Juízo, a testemunha Leide Mariana Gomes
Bruno, mãe da vítima, aduziu ter chegado no fim da briga, de modo
que não contribuiu para elucidar os fatos.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as
declarações da vítima, não deixa dúvidas de que o apelante ofendeu
a sua integridade corporal, provocando-lhe lesões corporais de
natureza grave descritas no laudo pericial de fls. 19/20, a saber, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
5
ausência de três elementos dentários em região do lábio superior
(sendo dois incisivos centrais e um incisivo lateral esquerdo) e um
edema e escoriação em região labial superior (central), além de
equimose azulada em região cervical lateral esquerda.
Diante disso, não merece prosperar a alegação da douta
defesa de que a conduta do réu é atípica, porquanto acobertada pela
excludente de ilicitude da legitima defesa, aduzindo ter o apelante
apenas repelido injusta agressão sofrida por parte da vítima.
O Código Penal, em seu artigo 25, assim define a legítima
defesa:
Entende-se
em
legítima
defesa
quem,
usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
É cediço que a legítima defesa exige o preenchimento de
dois pressupostos cumulativos, quais sejam: reação em seguida à
injusta agressão da vítima e moderação no emprego dos meios
necessários à repulsa.
Ocorre que, no caso em testilha, o réu, que apresenta
força física superior, agrediu a vítima na boca com um violento soco,
o que se mostrou desproporcional à ofensa, afastando, de per si, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
6
reconhecimento da excludente de ilicitude (legitima defesa), vez que
os seus requisitos não estão presentes.
Frise-se, pois, que o sobredito crime foi cometido de forma a
configurar a violência doméstica, nos exatos termos do artigo 5o da
Lei 11.340/06, causando à mulher sofrimento psicológico.
Vê-se, então, que a condenação do réu pelo cometimento do
delito previsto no artigo 129, § 1o, inciso III, na forma dos §§ 9o e 10,
do Código Penal, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para
a sua condenação, tampouco de desclassificação dos fatos para o
delito de lesão corporal culposa ou vias de fato.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na mesma fase, a pena foi corretamente majorada em um
sexto (1/6), nos termos do artigo 61, inciso II, “f”, ficando tal critério
aqui mantido.
Na terceira fase, embora presente a causa de aumento
prevista no §10 do artigo 129 do Código Penal, o douto Magistrado a
quo não majorou a pena do réu na fração de um terço (1/3). Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
7
no ponto, silente a Justiça Pública, nada pode ser alterado, sendo
impossível a “reformatio in pejus” no recurso exclusivo da defesa.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, quanto à substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, com razão o pleito ministerial. Isto porque o
delito em apreço foi cometido com emprego de violência. Nesse caso,
por expressa vedação legal, é incabível a sobredita substituição, na
forma da Lei Federal no. 11.340/06.
Nesse sentido tem se manifestado o Supremo Tribunal
Federal:
Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada no âmbito
doméstico ou familiar. Lei 11.340/2006. Condenação.
Detenção. Pena inferior a 4 anos. Crime cometido com
violência à pessoa. 3. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Art. 44,
I, do CP. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5.
Ordem denegada destaquei (STF - HC: 114703 MS ,
Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
8
DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).
No mesmo sentido, dispõe a Súmula 588 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Assim sendo, fica aqui afastada a substituição da pena
corporal duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo ministerial para cassar
a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
e prestação de serviços à comunidade, improvendo-se, por outro
lado, o recurso defensivo, restando mantida, no mais, a r. sentença
atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500647-36.2018.8.26.0471 -Voto no
9
POÇAS LEITÃO
Relator